Tribunal: TJPA
Processo: 0812943-22.2025.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812943-22.2025.8.14.0051

APELANTE: IRAN RODRIGO BRITO MIRANDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO NA FORMA TENTADA E ROUBOS CONSUMADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. USO DE SIMULACRO. ELEMENTO INERENTE AO TIPO PENAL. PRÁTICA DELITIVA NA PRESENÇA DE CRIANÇA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA VETOR NEGATIVO. MANUTENÇÃO DA COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo tentado, previsto no art. 157, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, e por roubos consumados, previstos no art. 157, caput, do Código Penal, em continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal. A defesa requereu o afastamento da valoração negativa da culpabilidade por alegado erro material e bis in idem e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base mediante aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima em abstrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o uso de simulacro de arma de fogo autoriza a valoração negativa da culpabilidade no crime de roubo; e (ii) estabelecer se a exasperação da pena-base observou os critérios de proporcionalidade e a fração adequada para cada circunstância judicial desfavorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O uso de simulacro de arma de fogo não autoriza a valoração negativa da culpabilidade, por constituir elemento inerente à grave ameaça exigida para a configuração do delito de roubo.

4.

A prática do crime na presença de criança extrapola as elementares do tipo penal e evidencia maior grau de reprovabilidade da conduta, legitimando a valoração negativa da culpabilidade.

5.

Não há bis in idem quando os fundamentos utilizados na dosimetria não se confundem com as elementares do tipo penal.

6.

A exasperação da pena-base deve observar proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequada a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável, conforme orientação jurisprudencial do STJ.

7.

A compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea deve ser mantida quando ambas possuem igual relevância no caso concreto.

8.

A redução máxima de 2/3 pela tentativa mostra-se adequada diante do iter criminis percorrido no roubo tentado.

9.

A continuidade delitiva resta configurada em razão da identidade de circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, legitimando o aumento da pena pela fração de 1/5.

10.

O regime inicial fechado é cabível em razão da reincidência, do quantum da pena e da existência de circunstância judicial desfavorável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O uso de simulacro de arma de fogo não justifica a valoração negativa da culpabilidade no crime de roubo por constituir elemento inerente à grave ameaça típica.

2.

A prática do delito na presença de criança evidencia maior reprovabilidade da conduta e autoriza a exasperação da pena-base.

3.

A aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada vetor negativo atende aos critérios de proporcionalidade na dosimetria da pena.

4.

A compensação entre reincidência e confissão espontânea é admissível quando presentes simultaneamente.

5.

A continuidade delitiva autoriza o aumento da pena da infração mais grave nos termos do art. 71 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 14, II, 33, § 2º, “b”, 59, 71 e 157, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Apelação Criminal nº 0801391-08.2024.8.14.0015, Rel. Des. Kedima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 04.09.2025; TJMG, Apelação Criminal nº 1.0000.25.462488-5/001, Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula, 5ª Câmara Criminal, j. 26.05.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Crimina interposta por
IRAN RODRIGO BRITO MIRANDA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou com incurso nas sanções do 157,
CAPUT,
c/c art. 14, II, ambos do CPB, em face da vítima JAYNE SAMILA LOPES MOTA, e art. 157,
CAPUT
, do CPB, em face das vítimas GRACIETE GOMES DE CASTRO e ISABELE VITÓRIA CASTRO FERNANDES, em continuidade delitiva, conforme art. 71, do CPB (ID 34616711).

Narra a denúncia que, no dia no dia 12 de julho de 2025, por volta das 18h30min, em via pública, o acusado IRAN RODRIGO BRITO MIRANDA, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tipo revolver,
tentou roubar
o aparelho celular da vítima JAYNE SAMILA LOPES MOTA. Posteriormente, em continuidade delitiva, já por volta 19h20min,
roubou
02 (dois) aparelhos de telefone celular, pertencente às vítimas GRACIETE GOMES DE CASTRO e ISABELA VITÓRIA CASTRO FERNANADES (12 anos) e 02 (dois) cartões de crédito de Graciete. Os bens roubados foram restituídos às ofendidas, conforme de Auto de entrega de ID 148804091, pág. 15. A suposta arma de fogo utilizada pelo acusado não foi apreendida. Em delegacia, as vítimas reconheceram o denunciado como o autor do crime, de acordo com os Autos de Reconhecimento de ID

148297707, pág. 19 e 28.

Após regular instrução processual, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar o apelante à pena definitiva de
6 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa,
em regime inicial
fechado.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso (ID 34616732). Em síntese, requer o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, sob a alegação de erro material e bis in idem. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base mediante à aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (
ID 34616735)
, pugnando pelo improvimento do apelo. Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 36720182).

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DO MÉRITO

A defesa estrutura o eixo principal do seu apelo na revisão da dosimetria da pena, sob as alegações de erro material e bis in idem. Subsidiariamente, requer o
redimensionamento da pena-base mediante à aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato.
Analiso, separadamente, cada um dos pontos.

2.1. Da Reanálise da dosimetria da pena Roubo Tentado (Art. 157, caput, c/c Art. 14, II, ambos do CPB)

a) Primeira Fase (Pena-Base):

A pena-base de do réu foi fixada em 05 (cinco anos) e 14 (quatorze) dias-multa, com fundamento na
culpabilidade
, considerada desfavorável pelo “uso de simulacro” e “por ter sido perpetrado com a vítima que estava com a sua filha no colo”. A fundamentação, com base no uso do simulacro, contudo, mostra-se inidônea. Isso decorre do fato que a jurisprudência pátria considera o simulacro como instrumento necessário para a configuração da “grave ameaça” que, por sua vez, é elemento inerente ao próprio tipo de roubo. É esse o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

(...)Tese de julgamento: “
1. O uso de simulacro de arma de fogo não justifica a valoração negativa da culpabilidade, por se tratar de elemento inerente ao tipo penal do roubo
(...)

(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0801391-08.2024.8.14.0015 - Relator(a): KEDIMA LYRA - 1ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-09-04)- destaquei

Nesses termos, afasto a valoração negativa com base apenas no uso do simulacro. Por outro lado, observa-se pelas circunstâncias concretas do caso em tela, que o acusado praticou o crime na presença de criança, já que a vítima estava com a filha no colo. Tal fato aponta maior reprovabilidade da conduta, a qual extrapola o inerente ao tipo penal. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao considerar idônea a exasperação da pena-base quando o delito é praticado em tais circunstâncias:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART . 59 DO CP. INIDONEIDADE DO FUNDAMENTO PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. APENAS ERRO MATERIAL. SUPOSTA ILEGALIDADE NA FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA NA DOSIMETRIA DA PRIMEIRA FASE . IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA QUE NÃO SEGUE CRITÉRIO MATEMÁTICO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. 1 . O Magistrado de primeira instância apenas incorreu em erro material ao afirmar considerar a conduta social desfavorável e a circunstância neutra.
É possível depreender que a valoração negativa se deu somente com relação às circunstâncias do crime, tendo em vista que o delito foi praticado na presença do filho menor de idade da vítima. Tal fator revela-se idôneo e permite a exasperação da pena-base, pois demonstra a maior reprovabilidade da conduta do réu.
1 .1. O legislador não estabeleceu nenhum critério matemático para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. O critério de 1/6 por cada vetorial negativa, embora utilizado como referência em alguns precedentes desta Corte Superior, não traduz imposição. Cabe a este Tribunal apenas o controle de legalidade do critério eleito pelo Juízo a quo, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação concreta . 1.2. No caso, considerando que a instância ordinária utilizou de fundamentação idônea para aumentar a pena e aplicou um critério dentro da discricionariedade vinculada que lhe é assegurada pela lei - 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima do delito de roubo (6 anos) -, não há falar em violação do art. 59 do Código Penal .2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 2030307 PA 2022/0311666-0, Relator.: SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023) – destaquei.

Assim, permanece legítima a valoração negativa do vetor culpabilidade, mesmo que a circunstância envolvendo o simulacro seja afastada. Além disso, como destacado, não figura bis idem quando os fundamentos utilizados na sentença, para a fixação da pena base, confundem-se com as elementares do tipo penal.

Esclarecido isso, a pena base fixada pelo juízo foi exasperada de forma equivocada e desproporcional, pois, independente se a fração utilizada fosse 1/6 ou 1/8, a pena base não chegaria ao patamar de 05 (cinco anos) e 14 (quatorze) dias-multa.

A jurisprudência do STJ orienta a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada vetor negativo. Assim, considerando a valoração negativa da culpabilidade no caso concreto, na ausência de outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base para o réu em:
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

b) Segunda Fase (Pena Intermediária): verifica-se a presença de atenuante da confissão espontânea e da reincidência. Sendo assim, mantenho a compensação entre elas feita na sentença.

c) Terceira Fase (Pena Definitiva):
Na terceira fase, presente a causa de diminuição de pena da tentativa (Art. 14, parágrafo único, do CPB), mantenho a redução máxima de 2/3, redimensionado a pena definitiva para:
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
mais
04 (quatro) dias-multa
.

2.2. Da Reanálise da dosimetria da pena dos Roubos consumados (Art. 157, caput do CPB)

Na primeira fase, como a única circunstância negativa ainda é a culpabilidade, uma vez os roubos consumados foram perpetrados contra mãe e filha, uma na presença da outra. Por isso, mantenho a mesma pena base da tentativa de roubo:
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, preservo a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, feita na sentença.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, então fixo a pena definitiva em:
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

2.3. Da continuidade Delitiva (Pena Total)

Por ser inconteste a continuidade delitiva no caso em apreço, considerando que foram praticadas duas ações delitivas (um roubo tentado e um roubo consumado contra duas vítimas), adoto a fração de 1/5 para a majoração, patamar que se revela proporcional ao número de infrações. Aplica-se, assim, o referido aumento sobre a pena mais grave (a do crime de roubo consumado), nos termos do art. 71, caput, do Código Penal.

Dessa forma, redimensiono a pena final do réu para:
5 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, mais 14 (quatorze) dias-multa
.
O regime inicial, em razão da reincidência, do
quantum
da pena e de circunstância judicial negativa, deve ser o
fechado
, conforme art. 59 e art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

2.4. Do redimensionamento da pena-base e da aplicação da fração de 1/6

Como observado na fundamentação ao norte lançada, acatei o pleito da defesa para fins de redimensionar a pena base com a utilização da fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada vetor negativo. Desse modo, o teor do pedido subsidiário não precisa ser analisado novamente.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, na parte conhecida, redimensionar a pena de
IRAN RODRIGO BRITO DE MIRANDA
para
5 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, mais 14 (quatorze) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial
fechado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026